Tribunal: STF
Processo: ARE 1500069
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 13º SALÁRIO. COMPENSAÇÃO.



    I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença e aviso prévio indenizado, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.



    II - É devida a contribuição sobre 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, 13º salário, férias gozadas, salário-maternidade, horas extras, adicional de horas extras e adicional noturno, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas.



    III - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.º 11.457/07. Precedentes.



    IV - Recurso da impetrante desprovido. Recurso da União e remessa oficial parcialmente providos”. (eDOC 20, p. 37)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, inciso I, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária deve ser o valor da remuneração devida pela contraprestação do trabalho. Aduz-se, assim, que a base de cálculo das contribuições devidas pelo empregado é o salário de contribuição. 



    Nesses termos, argumenta-se que a incidência da contribuição previdenciária é sobre o salário pago aos empregados e não sobre as verbas de natureza indenizatória.



    Sustenta-se, assim, a necessidade de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária das verbas pagas pelo empregado a título de horas extra, adicional noturno, salário maternidade, décimo-terceiro sobre aviso prévio indenizado e férias gozadas.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, aplicando ao caso os Temas 72 e 985 da repercussão geral, quanto ao salários-maternidade e ao terço de férias, conforme ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. I - Feito que retorna a julgamento para efeitos do art. 1040, II, do CPC. II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte. III - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte. IV - Recursos e remessa oficial parcialmente providos”. (eDOC 42, p. 6)



    Nesses termos, remanesce o julgamento no tocante às demais verbas, a saber, adicional noturno, horas extras, décimo-terceiro sobre aviso prévio indenizado e férias gozadas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de adicional noturno, horas extras, décimo-terceiro sobre aviso prévio indenizado e e férias gozadas.



    Inicialmente, registro que o critério a ser utilizado para se auferir se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das referidas contribuições é a verificação quanto a sua natureza, isto é, se indenizatória ou remuneratória.



    Nesses termos, o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.447.860 ED-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.255.715 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE 1.239.526 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Alcance da expressão folha de salários. Incidência sobre ganhos habituais do empregado. RE-RG 565.160 (tema 20). 4. Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Natureza da verba. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE 1.202.233 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 985 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, a discussão se refere ao terço constitucional de férias. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.264.505 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1.029.179 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.6.2020)



    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (Tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 



    Naquela ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Ademais, a Corte definiu que o tributo deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, do texto constitucional, os “ganhos habituais do empregado”, excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:



    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (grifou-se)



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE-RG 1.260.750 (Tema 1.100), da sistemática da repercussão geral, no qual este Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente